Tribunal: TJES
Processo: 5000505-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO CARLOS RAVANI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. REJEIÇÃO DE NULIDADES. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a demolição das construções situadas em Área de Preservação Permanente (APP); (ii) ordenar a retirada de entulhos e resíduos; (iii) impor a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (iv) vedar novas intervenções na área protegida; e (v) incluir o Município de Linhares no polo ativo da demanda, em razão de sua atuação fiscalizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos prequestionamentos; (iii) definir a legalidade da ordem de demolição e da obrigação de recuperação da área ambientalmente degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos documentos públicos produzidos pela fiscalização ambiental (relatórios, autos de embargo e constatação) legitima o indeferimento da prova pericial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa.

O dano ambiental decorrente da ocupação irregular de APP configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova de efetiva lesão, pois decorre automaticamente da intervenção ilícita em área protegida (STJ, AgRg no REsp 1.494.988/MS).

A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e propter rem, recaindo sobre o titular do imóvel independentemente de culpa ou da extensão do dano (STJ, REsp 1.247.140/PR).

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos nos embargos de declaração não configura nulidade da sentença, desde que presentes fundamentação clara e coerente, como ocorreu no caso (STJ - AREsp 2469118).

A consolidação da ocupação em APP, prevista no art. 61-A da Lei 12.651/2012, exige comprovação da anterioridade da ocupação (até 22/07/2008) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), requisitos não atendidos pelos apelantes (STJ, AgInt no REsp 1.803.899/PR).

A demolição das construções irregulares em APP constitui medida legítima e necessária à recomposição ambiental, em respeito ao princípio da restituição integral (STJ, REsp 1.797.175/SP).

A invocação da boa-fé ou da existência de outras construções irregulares não afasta a responsabilidade individual dos apelantes pela degradação ambiental (TRF-2, APELREEX 0040778-85.2015.4.02.5111).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano ambiental decorrente de intervenção em APP é presumido (in re ipsa), dispensando prova de efetiva lesão.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e propter rem, recaindo sobre o titular do imóvel independentemente de culpa.

A consolidação de ocupações em APP exige comprovação da anterioridade da ocupação e adesão ao PRA, sendo inviável na ausência desses requisitos.

A demolição de edificações irregulares em APP é medida juridicamente adequada e necessária à recomposição do meio ambiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelação Cível

inter
post
a

por

GERALDO CARLOS RAVANI, GEREMIAS GERALDO RAVANI e PAULO AFONSO FRINHANI
contra
a sentença
ID 14686020
integrada pela decisão ID 14686027
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente

de Linhares
,
q
ue
na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedentes os pedidos autorais para determinar: (i) a demolição das construções inseridas na APP; (ii) a retirada de todo o entulho e resíduos do local; (iii) a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (iv) a abstenção de novas intervenções na área protegida; e (v) a retificação do polo processual, para incluir o Município de Linhares no polo ativo da demanda, em reconhecimento à sua atuação fiscalizatória.

Irresignad
os
,

os

apelante
s
sustenta
m
em suas razões
ID 14686030
,
preliminarmente, (1) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, que consideram indispensável para aferir a existência e a extensão do dano ambiental; (2) a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento dos prequestionamentos formulados em sede de embargos de declaração, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, aduzem (1) que a área objeto da lide é consolidada, não acarretando dano ambiental significativo que justifique a medida extrema de demolição; (2) ausência de comprovação efetiva do dano ambiental, que não poderia ser meramente presumido; (3) a
desproporcionalidade da medida demolitória
, defendendo a aplicação de medidas alternativas, como mitigação, compensação ou a regularização mediante um plano de recuperação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

Os apelantes
sustentam
que
a sentença apelada é nula, pois
o indeferimento da prova pericial teria cerceado seu direito de defesa.
Para tanto, sustentam que tal prova seria essencial à aferição da existência e da extensão do dano ambiental.

Entretanto, a controvérsia central recai sobre a existência de construções em APP, fato já devidamente comprovado por meio de relatório de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), autos de constatação, autos de embargo e demais documentos públicos, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Em matéria ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida ao afirmar que o dano ambiental decorrente da intervenção em APP é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre automaticamente da conduta ilícita de intervenção em área protegida:
“O dano ambiental in re ipsa dispensa a comprovação de efetiva lesão, pois decorre da própria supressão da vegetação e edificação em local legalmente protegido.”

(
STJ, AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/10/2015
)
.

Isso ocorre porque a simples supressão da vegetação e a edificação em local legalmente protegido já frustram a função ecológica da área, configurando o dano ambiental, independentemente da sua extensão ou da ocorrência de outros processos degradantes.

Nessa linha, não se exige prova técnica adicional, sendo legítimo ao juiz, como destinatário da prova (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), indeferir diligências meramente protelatórias.

Ademais, o dano ambiental configura hipótese de responsabilidade objetiva e propter rem, recaindo sobre o titular do imóvel independentemente da extensão do dano ou da intenção do agente:
“A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, recaindo sobre o atual titular do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto da degradação.”

(
STJ, REsp 1.247.140/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/11/2011
)
.

Assim, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

Também não prospera a preliminar de nulidade por ausência de enfrentamento dos embargos de declaração.

Conforme reiterado pela jurisprudência, não há nulidade quando o julgador expõe de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, ainda que não enfrente cada argumento individualizado das partes
(STJ - AREsp: 2469118, Relator.: Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Publicação: 01/02/2024)
.

A sentença recorrida e a decisão que julgou os aclaratórios abordaram a matéria de forma suficiente, concluindo pela configuração do dano e pela necessidade de reparação integral, em conformidade com a legislação aplicável. A mera discordância dos apelantes com a tese jurídica adotada não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da sentença por ausência de prequestionamento.

Quanto aos demais argumentos, destaca-se que a proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) é uma diretriz constitucional e legal do Direito Ambiental brasileiro, conforme estabelecido no art. 225 da Constituição Federal e nos arts. 4º e seguintes da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

A ocupação ou intervenção em APP só é admitida em hipóteses legais excepcionais, mediante autorização expressa do órgão ambiental competente, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

A jurisprudência do STJ tem reafirmado que não existe direito adquirido a poluir, tampouco à manutenção de edificações construídas irregularmente em áreas ambientalmente protegidas:
“A antropização consolidada da área não autoriza a permanência de construções irregulares, erigidas à revelia do poder público. Inexiste direito adquirido de degradar o meio ambiente”

(
STJ, AgInt no REsp 1.911.922/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/10/2021
).

Os apelantes invocam, de forma genérica, o art. 61-A do Código Florestal, que trata das hipóteses de regularização de áreas rurais consolidadas em APP. No entanto, não comprovaram a anterioridade da ocupação (até 22 de julho de 2008), tampouco demonstraram a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Além disso, a jurisprudência é clara ao condicionar os efeitos do art. 61-A ao cumprimento integral dos requisitos legais:
“A consolidação de ocupação em APP exige a comprovação do uso anterior a julho de 2008 e a adesão ao PRA, com cumprimento das obrigações previstas”.
(
STJ, AgInt no REsp 1.803.899/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 06/12/2019
)
.

A ausência de comprovação desses requisitos inviabiliza qualquer tentativa de regularização da ocupação.

Quanto à alegada desproporcionalidade da demolição das construções e a remoção dos entulhos, longe de configurar medida desproporcional, são condições indispensáveis à regeneração ambiental da área degradada.

A jurisprudência ambiental reconhece que, em casos de ocupação irregular em APP, a demolição é a providência adequada para permitir a recomposição do meio ambiente, em respeito ao princípio da restitutio in integrum:
“A demolição de construção erguida em APP constitui providência adequada à recomposição ambiental, não sendo pena, mas consequência jurídica necessária”

(
STJ, REsp 1.797.175/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/10/2018
)
.

Além disso, conforme entendimento consolidado, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, solidária e ilimitada, regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação in natura. A responsabilidade recai sobre todos os que se beneficiam ou se omitem, conforme preceitua o art. 3º, IV, da Lei 6.938/81.

A sentença, portanto, aplicou corretamente a legislação federal e os princípios da prevenção, da precaução e da reparação integral do dano ambiental, não havendo margem para a sua reforma.

Por fim, registre-se que a alegada ausência de sinalização da área ou o suposto desconhecimento da restrição legal não afastam a responsabilidade ambiental, sobretudo quando já existiam autuações e embargos administrativos anteriores à conclusão das obras, conforme ficou registrado nos autos.

Como bem asseverado pelo TRF-2, ao julgar caso semelhante:
“A existência de outras construções irregulares não afasta a obrigação de recuperação ambiental; a responsabilidade é individual e independe de boa-fé, dada a relevância do bem jurídico tutelado”.

(
TRF-2, APELREEX 0040778-85.2015.4.02.5111, Rel. Des. José Antonio Neiva, j. 15/03/2018
)
.

Com efeito, a sentença aplicou com correção os princípios da prevenção, precaução e reparação integral do dano ambiental, além de observar a legislação federal e os precedentes dominantes da jurisprudência pátria, não havendo vícios a justificar a sua reforma.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido arbitramento de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.